Tribunal: TJPA
Processo: 0805899-37.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805899-37.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA E ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS
contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que o condenou pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 anos de reclusão e 200 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos. A defesa alegou nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, pediu absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento para afastar a valoração negativa da natureza e quantidade da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se as provas são insuficientes para sustentar a condenação; (iii) determinar se a dosimetria da pena-base foi corretamente fixada à luz da natureza e quantidade da droga apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do réu ao avistar a viatura policial caracteriza fundada suspeita, autorizando a busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4. As provas colhidas — laudos toxicológicos e depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais — demonstram de forma suficiente a autoria e a materialidade do crime de tráfico, não havendo suporte para absolvição.

5. A natureza da droga (cocaína) não justifica exasperação isolada da pena-base quando a quantidade apreendida é pequena (36g), sendo necessário avaliar tais vetores conjuntamente, conforme orientação do STJ, impondo a redução da pena-base ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga do suspeito ao avistar a viatura configura fundada suspeita e legitima a busca pessoal sem mandado, conforme art. 244 do CPP.

2. A palavra firme e coerente de policiais, corroborada por laudos periciais, constitui prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

3. A natureza da droga só pode ser considerada para exasperar a pena-base em conjunto com a quantidade apreendida, não isoladamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; CP, arts. 43 e 44, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 229.514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 23.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.02.2024, DJe 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 28.06.2021; TJDFT, Apelação Criminal 0727889-15.2020.8.07.0001, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 01.07.2021, PJe 09.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e, dar parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL: 0805899-37.2023.8.14.0401

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS

PATRONO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas),
à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: 1ª – limitação de fim de semana; 2ª – prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública desta comarca, considerando o disposto no art. 43 c/c art. 44, § 2º, ambos do CP
(ID 20650129).

Narra a denúncia que, “
no dia 29/03/2023, por volta das 14h, em via pública, no bairro da Cabanagem, nesta Capital, o apelante LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS foi preso em flagrante delito, em posse de 26 (vinte e seis) “papelotes”, pesando 36 g (trinta e seis gramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”

(ID 20650048).

Nas razões recursais, a defesa suscitou a ilegalidade da busca pessoal realizada, argumentando que não houve fundada suspeita para justificar o procedimento policial, pleiteando, portanto, a nulidade das provas colhidas no processo. No mérito, requereu a absolvição, ante a alegada fragilidade probatória. Subsidiariamente, pediu a redução da pena-base
(ID 20650134).

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
(ID 20650137).

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça apresentou parecer parcialmente procedente, nos seguintes termos: “
a REJEIÇÃO da preliminar arguida e, no mérito, por seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja afastada a circunstância judicial da natureza e quantidade de droga, devendo ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos”

(ID 21748924).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Embora admissível, o recurso comporta parcial provimento.

1.

PRELIMINAR

Prejudicial De Mérito –
Busca

Pessoal
Ilícita.

A defesa requereu o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, com base na ausência de fundada suspeita. Contudo, ao contrário do alegado pela defesa, observa-se dos autos que o recorrente foi abordado porque, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, restando configurado o comportamento atípico.

Nesse contexto, cumpre lembrar o depoimento dos policiais Auri Salomão Araujo (PM) e Ray Wendel Lobato Lima (PM) que foram uníssonos no seguinte sentido (ID 20650129):

[...] em ronda no bairro da Cabanagem,
o réu fugiu ao avistar a viatura, sendo alcançado e revistado
. Na revista, foi encontrada droga escondida em suas partes íntimas. Inicialmente, alegou ser para consumo, mas depois confessou que venderia por estar desempregado. Os policiais relataram ainda que o réu resistiu à abordagem e, na delegacia, uma mulher o reconheceu por frequentar grupos ligados ao tráfico [...]

Segundo o art. 244 do CPPB: "
a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".
No mesmo sentido, o art. 240, §2º, do CPPB estabelece que:
"proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras "b" a "f" e letra "h" do parágrafo anterior".

Diante das provas constantes nos autos, restou configurada a fundada suspeita, autorizando a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Em casos análogos, a jurisprudência tem se posicionado no seguinte sentido:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 2. "O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica

a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023). 3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, que foi confirmada, uma vez que foram encontradas em seu poder porções de cocaína e maconha, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade e justifica a abordagem 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 896.460/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024
.) [...]

Diante os argumentos esposados, rejeita-se a preliminar de nulidade da busca pessoal.

2. DO MÉRITO

Da Absolvição ante a insuficiência probatória.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a materialidade delitiva

configura por meio das provas documentais do inquérito (ID89905140), bem como pelos Laudos Toxicológicos Provisório (ID89905140 e ID92475022) e Laudo definitivo nº2023.01.001309-QUI–ID92475023), que apontou positivo para o entorpecente cocaína.

De outro lado, a autoria restou provada pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante do recorrente, os quais, sob o crivo do contraditório afirmaram o seguinte (ID 20650129 - Pág. 4/5):

[...] A testemunha o policial militar Auri Salomão Araujo(PM) prestou depoimento firme e conciso nas duas fases da persecução penal a respeito da ação delitiva do acusado, tendo relatado que estava em rondas no local e ao avistar a viatura o réu empreendeu em fuga, bem como afirma que o acusado ao ser localizado tinha entorpecente em sua cueca. Confira-se: “Que estava na diligência ... que em rondas no local e ao avistar a viatura o réu empreendeu fuga ... que ao ser localizado tinha entorpecente em sua cueca ... que o fato ocorreu no bairro da cabanagem ... que o réu a princípio falou que era para consumo ... que diante da quantidade depois o réu falou que estaria desempregado e resolveu vender ... Nesse sentido, destaca-se que o policial militar Ray Wendel Lobato Lima(PM), prestou relato consentâneo ao seu colega de farda, eis que confirma que nesse dia em rondas se depararam com o réu e que deram ordem de parada e ele fugiu, bem como descreve que o réu encontrava-se com os entorpecentes. Vejamos: “Que estava na diligência ....que nesse dia em rondas nos deparamos com o réu e demos ordem de parada e ele fugiu ...que o alcançamos e fizemos a revista e encontramos a droga ....que era um saco com vários entorpecentes com o réu e estavam nas partes íntimas...que não conhecia o réu de outras ocorrências...que o réu resistiu a ação e chutou o sargento ... que o réu só falava “eu não posso voltar para lá”...que acho que era para cadeia ... que na delegacia uma senhora disse que reconhecia o réu sempre ficava com o pessoal do tráfico ... Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva, afirmando (...) Que não é traficante nem usuários de drogas. Que não é dono da droga apresentada pelos policiais. Que se assustou com a viatura policial e saiu correndo.(...) (ID89905140-fl.15) Prejudicado o interrogatório do réu, que foi declarado revel, nos moldes do art.367 do CPP, em razão de estar intimado e não comparecer na audiência. (ID97909469) [...]

Nesse viés, as provas orais, bem como, a pericial converge sem sombra de dúvida para a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

É assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1 [...].
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.
4. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)
[...]

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível à absolvição, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial dos entorpecentes, principalmente quando analisado o laudo toxicológico definitivo nº2023.01.001309-QUI que aduz:
“
trata-se de 26 (vinte e seis) porções, embaladas na forma de “trouxinhas”, em saco plástico transparente, contendo substância pastosa de cor amarelada, pesando no total 36,0 G (trinta e seis gramas), constando “Positivo” para a substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA”
(ID 92475023).

Portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterado o édito condenatório.

3. DOSIMETRIA

Reavaliação da pena base

A defesa alega que a pena-base foi aumentada de forma excessiva e genérica, baseando apenas na natureza da droga, sem justificativa suficiente na quantidade de droga apreendida (36g de cocaína). Argumenta que a quantidade não era significativa para justificar a elevação da pena, e que a natureza da droga não deveria ser valorada negativamente quando a quantia é ínfima.

Em relação ao vetor impugnado, natureza e quantidade da droga, o Magistrado
a quo
valorou o vetor nos seguintes termos:

[...]Quanto à natureza do produto, trata-se de substância popularmente conhecida como “ Cocaína”, sendo esta dotada de alto poder deletério em comparação à outras congêneres, o que atrai a valoração negativa;
a quantidade da substância apreendida é considerada pequena, perfazendo um total de 36g (trinta e seis gramas), fator que implica em valoração neutra;
Portanto, fixa-se a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto pelo art. 43, caput, da Lei nº. 11.343/2006. [...]

Analisando os autos, observa-se que que o julgador adotou motivação inidônea para o incremento da pena base. Com efeito, a natureza e a quantidade da droga precisam ser tratadas como um vetor único, rejeitando - se, para fim de exasperação da pena-base, a separação destas circunstâncias, sob pena de majoração em duplicidade.

[...] PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA EXASPERAÇÃO APENAS PELA NATUREZA DO ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE. [...].
Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena. 4.
Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida. (
Acórdão 1352493
, 07278891520208070001, Relator(a): SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[...]

Desta feita, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao apelante, fixa-se a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, mantêm-se os demais termos da sentença de primeiro grau, no seguinte aspecto:
“Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes de pena a serem consideradas. Ausentes causas de aumento de pena a considerar. Presente a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pelo que reduzo a pena em 2/3 (dois terços).”

Nesse passo,
arbitra-se nova pena concreta e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Mantém-se a conversão da pena nos termos já estabelecidos:
“Desse modo, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao sentenciado por duas penas restritivas de direitos, sendo: 1ª – limitação de fim de semana; 2ª – prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública desta Comarca, considerando o disposto no art. 43 c/c art. 44, § 2º, ambos do Código Penal, a ser executado pela Vara de Execução de Penas Alternativas.”

Por todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos dos fundamentos delineados.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025